Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703845-79.2018.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Residencial Maison Taguatinga Embargado: Engenharia Carvalho Accioly Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo condomínio Residencial Maison Taguatinga contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 53267911). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator